Tribunal: TCU
Processo: 018.978/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão por meio da qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes e imputou-lhes débito em razão da impugnação de despesas de convênio celebrado com a Emater/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS) e por Mário Augusto Ribas do Nascimento em face do Acórdão 5139/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito, em razão da impugnação de despesas do Convênio 205/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente, sem efeitos infringentes, estes embargos de declaração, para integrar as razões de decidir do Acórdão 5139/2021-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se inalterada sua parte dispositiva, por meio dos esclarecimentos adicionais consignados no voto que fundamenta a presente decisão; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.